Tribunal: TJSP
Processo: 2116235-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da alegação de inobservância do prazo legal previsto no artigo 857, §1o, do Código de Processo Civil, e quanto à confirmação da autenticidade de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da alegação de inobservância do prazo legal previsto no artigo 857, §1o, do Código de Processo Civil, e quanto à confirmação da autenticidade de documentos que indicariam que os imóveis pertenceriam a terceiro. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do prazo legal para a alienação judicial e a autenticidade dos documentos apresentados. III. Razões de Decidir 3. Não há omissão quanto ao artigo 857, §1o, do CPC, pois a não observância do prazo não implica perda de legitimidade decorrente da sub-rogação. 4. Quanto aos documentos, o acórdão foi expresso ao afirmar que documentos particulares não afastam a presunção do registro imobiliário nem autorizam o cancelamento da penhora com base em direito de terceiro. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Legislação Citada: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Artigo 857, §1o, do Código de Processo Civil. Artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.